Tribunal: TJDFT
Processo: 0001147-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A materialidade e a autoria dos crimes de invasão de domicílio e de lesão corporal estão suficientemente demonstradas pelas provas que integram o feito.

2. Em situação de agressão em contexto familiar, reserva-se à vítima a presunção de veracidade sobre os fatos relatados, com exceção das hipóteses em que houver inconsistências robustas em sua versão e, não existir nos autos prova da dinâmica dos fatos ou das agressões por ela descritas, o que não ocorreu na hipótese vertente.

3. Recurso desprovido.